Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717305-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONNE FALCAO DE CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: IVETE MOREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONNE FALCÃO DE CARVALHO DOS SANTOS contra a decisão de ID 125226397, proferida em cumprimento de sentença (processo no 0717288-97.2018.8.07.0007) movido em desfavor de IVETE MOREIRA LOPES, em que o d. Juízo a quo, considerando que “foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração da executada, bem como ao agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial”, determinou “à exequente e seu patrono que promovam a restituição nos autos do valor de R$ 6.378,62 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido da correção monetária e dos juros de mora no período compreendido entre a data do levantamento e a data do efetivo depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas do ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC), sem prejuízo de encaminhamento do feito ao Ministério Público, para a apuração de eventual ilícito penal.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não podem ser devolvidos, pois tal verba guarda natureza alimentar e remuneratória do trabalho prestado pelo causídico no processo expropriado. Alega não parecer adequado que após todo o trabalho desenvolvido pelo advogado, com o posterior pagamento, seja determinada a devolução do montante já levantado. Afirma que os valores foram utilizados pelo advogado para pagamento de despesas próprias e de sua família. Caso este Tribunal entenda pela devolução, argumenta que deve ser feita a compensação quando do recebimento dos valores pela agravante nos processos em que já ocorreu a penhora no rosto dos autos. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão nos termos consignados. Preparo regular (ID 35753827 e 35753829). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não comporta conhecimento. Defende a agravante, como relatado, que os honorários advocatícios não podem ser devolvidos, pois tal verba possui natureza alimentar e remuneratória do trabalho prestado pelo causídico no processo expropriado. No entanto, vislumbra-se que a matéria se mostra preclusa, porquanto suscitada no agravo de instrumento n. 0739814-11.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração da executada, tendo esta 1a Turma Cível, por maioria, negado provimento ao referido recurso. Confira-se a ementa do acórdão em questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parágrafo segundo do artigo 833 do CPC afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC. 1.1. Entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. 2. “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 3. “No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios”. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 4. Registro que vinha mantendo o entendimento em sentido contrário, mas voltou ao meu entendimento original, acompanhando as alterações jurisprudenciais emanadas pelo colendo STJ e por esta eg. Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (ID 121709481 - Pág. 2/3) Cumpre destacar, ademais, ter sido negado provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão em referência, bem como ao agravo interno, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 15/03/2022 (121709481 - Pág. 69). Aliás, a determinação judicial de devolução do montante levantado, constante da decisão objeto da presente insurgência, se deu justamente em razão do não reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios por decisão de mérito transitada em julgado, senão, veja-se: (...) Em tempo, constato que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração da executada, bem como ao agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial (ID 121709481). Com efeito, um dos princípios que regem a execução e, por extensão, o cumprimento de sentença, é a de que ela se desenvolve no interesse do exequente, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. No caso, amparados pela antecipação da tutela da pretensão recursal (ID 72251346), que deferiu a constrição mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, a exequente e seu patrono levantaram a quantia de R$ 6.378,62 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Assim, considerando-se que, no mérito, foi negado provimento ao recurso, sendo doravante indevido o levantamento, determino à exequente e seu patrono que promovam a restituição nos autos do valor de R$ 6.378,62 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido da correção monetária e dos juros de mora no período compreendido entre a data do levantamento e a data do efetivo depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas do ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC), sem prejuízo de encaminhamento do feito ao Ministério Público, para a apuração de eventual ilícito penal. Comprovado o depósito, promova-se a transferência do valor para uma conta de titularidade da devedora. (...) Com efeito, à luz do disposto no art. 507 do CPC, a matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, colacionam-se os julgados a seguir ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. FASE DE CONHECIMENTO. TESE AFASTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. LOCAL INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. A tese de nulidade da citação por edital já foi devidamente apreciada e afastada por esse e. Tribunal no julgamento do recurso de apelação n. 0002643-76.2016.8.07.0008, conforme se extrai do acórdão n. 1246832. Não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1420736, 07070751420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, inviável a rediscussão da tese aventada por força do instituto da preclusão. Outrossim, o pedido subsidiário, alusivo à compensação dos valores a serem restituídos com os provenientes das penhoras deferidas no rosto dos autos, não enseja apreciação, porquanto não foi deduzido perante o juízo de origem. Ora, se a questão não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino, o não conhecimento do presente recurso é medida de rigor. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora